Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO PROVIDO.
I. Levando em conta a interação normativa entre os processos de conhecimento e de execução, tal como prescrevem os artigos 318 e 711 do Código de Processo Civil, não se pode recusar a aplicação do artigo 323 à execução de título extrajudicial que tem por objeto prestações mensais e sucessivas de imóvel financiado.
II. Segundo a inteligência dos artigos 505, 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, torna-se preclusa e, por conseguinte, não pode ser modificada posteriormente, decisão judicial que indefere a inclusão de prestações vencidas no curso da execução.
III. Dentro da lógica preclusiva inerente ao sistema processual, decisões judiciais que criam ou extinguem direitos subjetivos processuais não podem ser posteriormente desconstituídas, salvo no contexto do juízo de retratação previsto na legislação ou à luz de um novo cenário fático ou jurídico.
IV. Fora do ambiente projetado para o exercício do juízo de retratação, o juiz só pode alterar decisão estabilizada processualmente à luz de uma nova realidade fática ou jurídica, a não ser no campo das matérias de ordem pública, tais como os pressupostos processuais, as condições da ação e as nulidades absolutas.
V. Agravo de Instrumento provido.